Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701324-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: C. E. L. N. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível do Gama em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por C.E.L.N. (autos 0704963-31.2020.8.07.0004) no seguinte teor (ID 66640803): “Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. Anote-se a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, II). Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por C.E.L.N., menor impúbere representado pela genitora, Juliana Lima Santana, em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, com pedido de tutela provisória de urgência consistente na determinação à ré que custeie a internação do autor no Hospital Maria Auxiliadora, bem como da medicação necessária para o tratamento adequado ao diagnóstico de dengue, que vier a ser solicitado em relatório médico, conforme solicitado pelo médico-assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos. Narra que o autor é beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré, com vigência até 16/05/2022, estando em dia com as mensalidades. Aduz que, em 28/06/2020, apresentou o quadro clínico de febre, fortes dores no corpo e abdominal, tendo comparecido ao Hospital Maria Auxiliadora no Gama/DF para atendimento, oportunidade em que foi diagnosticado com dengue e sinais de alerta devido a hemoconcentração, o que motivou pedido pelo médico assistente de internação em enfermaria pediátrica com hidratação venosa, bem como acompanhamento clínico e laboratorial rigoroso, todavia negado pela ré com a justificativa de desrespeito ao período de carência. Assenta que, em 29/06/2020 e em 30/06/2020, teve que retornar ao pronto socorro do mesmo hospital devido à evolução da doença, não tendo havido resposta ao tratamento ambulatorial inicialmente instaurado, tendo sido reforçado pelo médico assistente a necessidade de internação urgente em enfermaria pediátrica, o que novamente negado. Para tanto, acompanham a inicial os documentos necessários à apreciação do pleito, entre eles as cópias dos documentos pessoais, a certidão de nascimento do menor, a proposta de adesão ao plano de saúde, o relatório médico que solicita a internação e aqueles que a reiteram, o boleto da mensalidade referente a junho de 2020, a carteirinha do plano e o comprovante da negativa. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar o autor diagnosticado com dengue e sinais de alerta devido a hemoconcentração, o que comprovado por meio de relatório médico emitido pelo médico assistente com pedido de internação com urgência em enfermaria pediátrica com hidratação venosa, bem como acompanhamento clínico e laboratorial rigoroso, tudo para fins de evitar a sabida evolução da doença para o quadro hemorrágico, este com maior potencial de letalidade, o que denota a situação de emergência definida na Lei, quando implica ao paciente risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, caracterizado em declaração do médico assistente (Lei no 9.656/98, art. 35-C, I). De se ver que o enquadramento do quadro clínico do autor como sendo de emergência por si só mitiga o cumprimento do período de carência contratual, garantindo o atendimento ao autor no prazo máximo de 24 horas, consoante art. 12, V, 'c', da norma supramencionada. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente ante o risco de evolução da doença para o quadro hemorrágico e daí para o óbito. Em abono, julgado desta Corte para caso semelhante de pedido de internação de paciente com dengue: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO. NEGATIVA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O diagnóstico médico é prova suficiente à demonstração da urgência do procedimento indicado, sendo a internação necessária ao controle dos sintomas. Tal obrigação não decorre tão somente das cláusulas do contrato, mas, sobretudo, do art. 35-C da Lei n. 9.695/98, que afasta a restrição de atendimento da rede hospitalar firmada no contrato de plano de saúde entre as partes, quando ocorre uma situação de urgência/emergência. 2. Com efeito, a multa por descumprimento da obrigação é medida coercitiva, devendo ser fixada em montante suficiente e adequado para impulsionar o agravante a cumprir a obrigação de fazer estabelecida por determinação judicial. Destarte, o cumprimento da obrigação é a finalidade precípua da decisão que arbitra a multa em caso de descumprimento. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1203436, 07112765420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar dos responsáveis pelo autor CARLOS EDUARDO as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que autorize e custeie a internação do autor no Hospital Maria Auxiliadora, bem como da medicação necessária para o tratamento adequado ao diagnóstico de dengue, que vier a ser solicitado em relatório médico, conforme solicitado pelo médico-assistente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração ou de eventual indenização por perdas e danos. Diante das peculiaridades do feito e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se a parte ré, com urgência e em regime de plantão, do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Notifique-se ainda, com urgência e em regime de plantão, o Hospital Maria Auxiliadora do inteiro teor desta decisão, para fins de agilizar e facilitar o devido cumprimento. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Confiro a presente decisão força de mandado. Por fim, remeto os autos ao Ministério Público”. Em seu agravo (ID 19176037. p.1-23), em síntese, alega que não satisfeitos os pressupostos legais para antecipação de tutela deferida na decisão agravada, pois irreversíveis os efeitos da medida, já que “a parte agravada NÃO poderá ressarcir a Agravante pelos custos de qualquer tratamento que venha ser solicitado, em caso de eventual sucumbência.” Aduz que “não há o perigo de dano à vida ou à saúde do agravado, haja vista que, conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de urgência que justifique a antecipação de tutela perseguida”. Afirma “que o contrato firmado entre o agravado e esta Operadora de planos de saúde, para sua efetiva manutenção e continuidade é, via de regra, necessário que haja o cumprimento de carência contratual. É a existência de carência contratual que garante o pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes e que faz existir equilíbrio contratual entre as partes”. Destaca que “não discute a necessidade ou não da internação, mas sim que agiu de forma legal quanto a conduta de liberar as 12 primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde do Agravado, obedecendo a legislação vigente, já que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual”. Assevera que, “apesar de vislumbramos a saúde como um direito de todo cidadão brasileiro, é importante mencionar que é do Estado o dever de prover a saúde (art. 196 da CF/88), sendo a atuação dos planos de saúde apenas de forma suplementar (art. 199, §1 da CF/88), cuja obrigação decorre da Lei Federal 9.656/98 e do Contrato firmado entre as partes". Salienta que determinação de internação não coberta pelo contrato inviabiliza a atividade empresarial das operadoras de saúde, pois configura despesa não inserida no cálculo atuarial levado a efeito para estipular o valor da mensalidade a ser paga pelo beneficiário. Diz que o contrato firmado prevê expressamente que o plano de saúde é obrigado a garantir apenas atendimento ambulatorial no limite de 12 (doze) horas, o que foi autorizado e cumprido pela agravante. Verificada a necessidade de internação do paciente, “cessa a responsabilidade financeira da operadora, cabendo a esta arcar e responsabilizar-se pela remoção do paciente para uma unidade de atendimento do SUS onde haja a continuidade do atendimento”. Plano contratado em 16/5/2020, prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação hospitalar, não há que se falar em negativa de cobertura, mas sim exercício regular de direito pela agravante. Afirma que satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso dado o risco de dano grave à agravante ao ser compelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não contam com cobertura contratual, tendo em vista a disposição contratual relativa ao prazo de carência. Por fim, requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, provido ao recurso para revogar a decisão. Preparo recolhido (ID 19176042). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (antecipação de tutela); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto, ao contrário do que alegado pela agravante, a decisão agravada observou os requisitos dispostos no art. 300 do CPC para conceder a tutela de urgência ao agravado. No caso, probabilidade do direito alegada pelo autor/agravado evidenciada pelos documentos emitidos pelo Hospital Maria Auxiliadora (ID 66618257): agravado diagnosticado no pronto socorro daquele hospital com quadro de: “9 ANOS, AUTISTA, EM USO DE RISPERIDONA, APRESENTA DIAGNÓSTICO DE DENGUE HÁ 3 DIAS, EVOLUINDO COM FEBRE ALTA DE DIFÍCIL CONTROLE, DOR ABDOMINAL E VÔMITOS. REALIZOU TC DE ABDOME NO DIA 28/6/20, SEM ALTERAÇÕES. SOLICITADA INTERNAÇÃO HOSPITALAR DADO DOENÇA DE BASE E SINAIS DE ALERTA DA DENGUE, PORÉM NÃO FOI AUTORIZADO PELO CONVÊNIO, POR MOTIVO DE CARÊNCIA DO PLANO. CRIANÇA RETORNA AO PRONTO SOCORRO PELA SEGUNDA VEZ NA DATA DE HOJE, APRESENTANDO FEBRE, DOR ABDOMINAL E VÔMITOS (TERCEIRA CONSULTA NESTE PRONTO SOCORRO EM MENOS DE 48 HRS). AO EXAME: REG, EUPNEICO, CORADO, HIDRATADO, FEBRE DE 39oC, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO, ANICTÉRICO. PP: MV PRESENTE BILATERAL, SEM RA. CV; BNF, SEM SOPROS, BEM PERFUNDIDO. ABDOME DOLOROSO DIFUSAMENTE, SEM VCM, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL. ATIVO. SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA. HEMOGRAMA APRESENTANDO LEVE HEMOCONCENTRAÇÃO, SEM PLAQUETOPENIA. HD: AUTISMO DENGUE COM SINAIS DE ALERTA. TERCEIRA CONSULTA NESTE PRONTO SOCORRO EM CURTO PERÍODO. SOLICITO INTERNAÇÃO EM ENFERMAGEM PEDIÁTRICA COM URGÊNCIA DADO QUE NÃO APRESENTA CONDIÇÕES CLÍNICAS PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL”. Como se vê, o agravado deu entrada no hospital, quadro de dengue com sinais de alerta, necessitando de internação de urgência/emergência, cuja urgência pode ser aferida do que anotado em relatório médico, bem definida a necessidade de “internação em enfermagem pediátrica com urgência dado que não apresenta condições clínicas para tratamento ambulatorial”, anotado ainda que paciente que passara por consulta na emergência por três vezes em menos de 48 (quarenta e oito) horas. Internação/procedimento de emergência deve ser autorizado pela agravante. Em casos tais, ou seja, necessidade de internação hospitalar em caso de urgência e emergência, prazo de caréncia para cobertura que não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas: art. 12, V, "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98,cobertura do atendimento e internação nos casos de emergência é obrigatória, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda); porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é garantida possibilidade de discussão das respectivas cláusulas contratuais. Mitigando as regras contratuais fixadas pelas operadoras de planos de saúde quanto a prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: “Súmula 597. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Nesse sentido, o seguinte precedente do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.( ). 2. A jurisprudência do STJ considera 'lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida' (REsp466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ17.12.2007). Precedentes.3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1486048/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em04/05/2020,DJe 07/05/2020). No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PRAZO AFASTADO. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo as agravantes autuantes nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o agravado conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. A legislação regente tem comando expresso acerca da obrigatoriedade de cobertura do atendimento em caso de emergência (artigo 12, V, alínea 'c' c/c artigo 35-C da Lei n.o 9.656/1998), afastada a imposição de cumprimento da carência superior a 24 (vinte e quatro horas) nos casos de urgência e emergência (enunciado n.o 597 da Súmula do STJ e Precedentes TJDFT). 4. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1272655, 07062686220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De se ver, por outro lado, que determinação de internação do paciente e custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora